Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-47.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-47.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEBORA CRISTINA OLIVEIRA NOGUEIRA BOMFIN

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO EM RAZÃO DE VACÂNCIA. EXERCÍCIO DO CARGO DE ADMINISTRADORA DO FÓRUM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A controvérsia gira em torno do pagamento de diferenças remuneratórias a servidora pública estadual que, por designação de autoridade competente, exerceu cargo diverso de seu cargo efetivo durante períodos de vacância.

É importante salientar, que o caso em tela não é o caso de reconhecimento de estabilidade econômico, mas de
pagamento das parcelas de substituições não percebidas pela parte autora durante o período em que ela substituiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, conforme Súmula 378 do STJ, entendimento aplicável aos casos de substituição por vacância.

Comprovado que a apelada, ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, exerceu cumulativamente as funções de Administradora do Fórum, conforme portarias de designação emitidas por autoridade competente, tem direito à percepção da diferença remuneratória entre seu cargo efetivo e o cargo substituído.

A vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias em casos de substituição comprovada viola o disposto no art. 204 da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), bem como o art. 7º da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), que proíbe a prestação de serviço gratuito.

Precedentes desta Corte nesse sentido.

A pretexto de restrições orçamentárias, não pode a Administração Pública impor ao servidor o desempenho de atribuições estranhas ao seu cargo sem a devida contrapartida financeira, sob pena de locupletamento ilícito.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000287-47.2022.8.05.0224
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEBORA CRISTINA OLIVEIRA NOGUEIRA BOMFIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .